Tribunal: TJBA
Processo: 8070747-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070747-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN AGRAVADO: E. P. A. S. e outros Advogado(s):DAIHANY SILVA MOREIRA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. TETRAPLEGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE MEDIDA LIMINAR. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere representado por sua genitora, determinou providências de cumprimento integral de liminar anteriormente deferida, impondo obrigações específicas de fornecimento de medicamentos, insumos e estrutura educacional adaptada. A decisão agravada reconheceu o descumprimento reiterado das determinações judiciais e autorizou, em caso de nova inércia, o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município agravante descumpriu de forma injustificada as obrigações determinadas em tutela de urgência para garantia do direito à saúde e à educação de criança com deficiência; (ii) verificar se a decisão agravada violou princípios constitucionais e administrativos ao impor sanções e medidas coercitivas ao ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à educação de criança com deficiência é solidária entre os entes federativos, não se admitindo a recusa do cumprimento com base em limitações administrativas ou omissões imputadas à genitora do menor. 4. A prova constante nos autos revela descumprimento parcial e reiterado das obrigações impostas ao Município, especialmente quanto ao fornecimento contínuo de medicamentos, fraldas, reembolsos de despesas e acessibilidade escolar, não havendo demonstração inequívoca do cumprimento integral alegado (ID 506624150 – processo referência). 5. A atuação jurisdicional se justifica pela ausência de providências efetivas e tempestivas dos entes públicos, sendo inadmissível o prolongamento da violação de direitos fundamentais de criança em situação de vulnerabilidade extrema. 6. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe à cláusula do mínimo existencial, devendo ser compatibilizado com o dever estatal de garantir o acesso universal e igualitário à saúde, conforme previsão constitucional. 7. A imposição de medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas públicas, é legítima diante do descumprimento injustificado de decisões judiciais voltadas à proteção de direitos fundamentais, não configurando afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade ou eficiência. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 30, VII, e 196; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 4º, 7º, 11 e 53. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8070747-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como agravado o menor impúbere E. P. A. S., representado por sua genitora REGIANE DOS SANTOS AGUIAR Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239